Tribunal: TJMT
Processo: 1023580-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1023580-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS LEITE DAMACENO
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Leite Damaceno contra suposto ato ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
O Impetrante relata que foi aprovado no concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso no ano de 2017 (Edital n. 001/2017), e foi classificado em segundo lugar, dentro do número de cadastro de reserva, para o cargo de “apoio administrativo educacional – vigilância - polo de Nortelândia”.
Narra que, em 27-10-2021 foi publicado novo edital (n. 008/2021/GS/SEDUC/MT) para realização de teste seletivo simplificado, para contrato temporário, com vaga para o mesmo cargo que ele foi aprovado.
Sustenta que, com isso ficou demonstrada a real necessidade do Estado em preencher o cargo, para o qual ele concorreu e já foi aprovado e, portanto, deve ser nomeado, pois não tem mais apenas expectativa de direito.
Salienta que, o prazo de validade do concurso que foi aprovado está quase findando e por essa razão impetrou o presente mandamus nesta oportunidade, considerando que não há indícios de suspensão do prazo que expirará em 23 de janeiro de 2022.
Diante disso, postula a concessão da liminar para garantir o seu direito líquido e certo de ser nomeado ao cargo pleiteado.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeado no cargo público, para o qual foi classificado em 2o lugar (cadastro de reserva), regulado Edital no. 01/2017 - SEDUC, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, que previa a existência de uma vaga para a cidade de Nortelândia.
Pois bem.
É cediço que a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.
Todavia, conforme atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos, e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA FORA DA VAGA PREVISTA NO EDITAL - CADASTRO DE RESERVA - NOMEACAO QUE CONSTITUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRACAO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
(N.U 1009468-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).
No caso dos autos, o Impetrante alega que, em 27-10-2021, foi publicado novo edital (n. 008/2021/GS/SEDUC/MT) para realização de teste seletivo simplificado, para contrato temporário, com vaga para o mesmo cargo que ele foi aprovado, de modo que ficou demonstrada a real necessidade do Estado em preencher o cargo, para o qual concorreu e já foi aprovado.
Ocorre que, como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).
II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017).
ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
É poder discricionário da Administração Pública escolher o momento oportuno para nomeação de candidatos aprovados em concurso público.
“A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo, fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS n. 61.771, STJ).
(N.U 1000361-85.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).
Além do mais, o Edital de Seleção no 008/2021/GS/SEDUC/MT, observou o que dispõe a Lei Complementar n. 600/2017, que regulamenta sobre a contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, para atender à necessidade temporária excepcional de interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Confira-se:
[...]
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o que dispõe a Lei Complementar no 50, de 1o/10/98, a Lei Complementar no 04, de 15/10/90, o Decreto no 331, de 19/12/2019 e a Lei Complementar no 600, de 19/12/17, “torna público, por meio deste EDITAL de SELEÇÃO, as normas e instruções para a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS/2022, destinado à seleção, formação de cadastro d e reserva para contratação temporária de profissionais para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas funções respectivas de cada cargo, conforme cargos e/ou funções disponíveis para cada unidade escolar do estado”.
[...]
1.2 - A divulgação do Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Prestação de Serviços por Tempo Determinado, em substituição a servidores efetivos e Formação de Cadastro Reserva, estará disponível na Internet, através do endereço eletrônico do Instituto Selecon (www.selecon.org.br ) , e serão publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, sendo de total e exclusiva responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.
Desse modo, os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora